Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-28.2020.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de nulidade por ausência de defesa. Inocorrência. Defesa técnica devidamente exercida por advogado dativo, que atuou em todos os atos processuais. Adoção de estratégia diversa daquela adotada pelo atual defensor do réu que, por si só, não causa a nulidade do processo. Pretensão de realização de novo interrogatório do acusado VITOR.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de nulidade por ausência de defesa. Inocorrência. Defesa técnica devidamente exercida por advogado dativo, que atuou em todos os atos processuais. Adoção de estratégia diversa daquela adotada pelo atual defensor do réu que, por si só, não causa a nulidade do processo. Pretensão de realização de novo interrogatório do acusado VITOR. Impossibilidade. Questão irrelevante ao conjunto probatório. Preliminares afastadas. Mérito. Pleito de absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Cabimento. Insuficiência de provas no que tange à associação dos corréus para a prática do comércio ilegal de drogas. Dosimetria penal. Penas-base redimensionadas. Pleito de reconhecimento da confissão espontânea de VITOR. Inviabilidade. Confissão proferida na fase policial que foi despicienda para a elucidação dos fatos. Afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Impossibilidade. Reconhecimento das agravantes que não pressupõe alegação do Parquet. Inteligência do artigo 385, do Código de Processo Penal. Regime prisional fechado fixado em razão dos maus antecedentes e da reincidência de VITOR. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em favor de ANGÉLICA. Possibilidade. Primariedade, quantidade de drogas que não se mostra exorbitante e inexistência de elementos que indiquem a dedicação da ré a atividades criminosas ou envolvimento com organização voltada à prática de delitos. Pleito de abrandamento do regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda. Cabimento. Pena-base fixada no patamar mínimo legal e redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, reconhecido. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal. Adequada a alteração do regime prisional, do fechado para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Pedido de restituição de quantia em dinheiro e aparelhos celulares apreendidos. Cabimento. Inexistência de demonstração de que os bens apreendidos eram utilizados de maneira habitual na empreitada criminosa ou eram produto do crime. Recurso parcialmente provido.